Tribunal: TJBA
Processo: 8042052-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042052-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD APÓS CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por C&S da Coplan Supermercado Ltda. contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, que, após indeferir o efeito suspensivo à exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinou o bloqueio da quantia devida por meio do SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia citação ou intimação do patrono habilitado configura nulidade dos atos constritivos; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode suspender a execução sem garantia do juízo; III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento tem objeto restrito à decisão interlocutória impugnada, não se admitindo a análise de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A exceção de pré-executividade, embora admitida para arguição de nulidades absolutas ou matérias de ordem pública, não suspende automaticamente a execução, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. A atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, por analogia ao art. 919, § 1º, e art. 525, § 6º, do CPC. A constrição patrimonial via SISBAJUD é legítima quando precedida de citação válida, o que se verifica nos autos, uma vez que a parte executada foi regularmente citada por meio de carta com aviso de recebimento e, posteriormente, apresentou exceção de pré-executividade. A alegação de nulidade dos atos constritivos não se sustenta, pois ausente vício formal ou cerceamento de defesa, considerando-se a regular intimação da parte e o exercício do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 300, 525, § 6º, 854, §§ 2º e 3º, 919, § 1º; LEF, art. 8º, art. 40 e parágrafos. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.283.280/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 21.08.2018, DJe 05.09.2018; TJ-SP, AgInt 2255436-86.2024.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2024; TJ-MT, AgR Cível 1029231-72.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042052-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239